Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Observa-se que assiste razão ao Apelante. A sentença não condiz com os pedidos apresentados na emenda da inicial (AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, mas somente à petição que foi emendada (AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS).

2. O Apelante modificou o pedido e a razão de pedir quando emendou a inicial, mas a sentença faz menções e se fundamenta na petição inicialmente proposta e depois emendada, em especial, sobre portabilidade do contrato, que não é abordada na emenda posterior.

3. A questão principal não se refere à inexistência de relação contratual entre as partes ou portabilidade, mas desacordo sobre a proposta realizada, com desconto para ficar em 86 ((oitenta e seis) parcelas de R$ 1.982,24 (mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), e a proposta efetivamente presente no contrato, de 96 (noventa e seis) parcelas no mesmo valor.

4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, determina que sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. (Acórdão 1602115, 07226041220188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Dessa forma, cumpre acatar a preliminar de nulidade da sentença.

6. Recurso provido. Unânime.